Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA CORPORAL INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU PRIMÁRIO. REGIME ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica, em especial pela prova técnica, pela palavra da vítima e pela versão da filha da vítima (testemunha presencial dos fatos), deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição.
2. Tratando-se de condenação muito antiga e por crime sem gravidade, impõe-se considerá-la inapta para caracterizar maus antecedentes, nos termos do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado em repercussão geral – tema 150.
3. Mantida a pena corporal em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo o réu primário e tendo sido valorada negativamente apenas as circunstâncias do delito, cabível o regime aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal.
4. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77, do Código Penal, concede-se ao acusado a suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos, com as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.